Tribunal: TJMT
Processo: 0052058-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052058-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

APELANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENETA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA TIME-SHARING – CLÁUSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PELO CESSIONÁRIO – INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é abusivo o contrato quando redigido de forma clara, de fácil entendimento, com especificação das obrigações de ambas as partes e sem nenhum ônus desproporcional ao consumidor.

É vedado ao cessionário alegar falha na prestação do serviço se deixa de observar suas obrigações e de atender os requisitos para requerer o usufruto pelo sistema time-sharing.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

APELANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a avença possui cláusulas abusivas e por isso nunca conseguiu utilizar o serviço, apesar de diversas tentativas.

Pede a restituição das parcelas pagas, ressarcimento por danos morais e, alternativamente, redução da verba honorária.

Contrarrazões nos Ids n. 70541592 e 70546039.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052058-49.2015.8.11.0041

APELANTE: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que a avença possui cláusulas abusivas e por isso nunca conseguiu utilizar o serviço, apesar de diversas tentativas.

O contrato em questão é na modalidade time-sharing, também conhecido como de multipropriedade de tempo compartilhado. O contratante adquire o direito de hospedagem em imóvel com estrutura turístico-hoteleira, tais como pousada, chalé, bangalô, apartamento, entre outros, pelo tempo de vigência, e para usá-lo, deve seguir as orientações convencionadas.

O abuso se caracteriza pela existência de cláusulas redigidas de modo a dificultar a sua compreensão e seu alcance, aquelas que impõem contraprestações inviáveis de serem cumpridas e causam ao consumidor prejuízo grave e que não poderiam ser evitados nem mesmo com muito esforço, e também aquelas inescrupulosas, ofensivas aos bons costumes.

A avença de Id n. 70542475 está em português claro, de fácil entendimento, traz os conceitos das palavras e especificidades desse sistema de partilha de imóvel de férias,

descreve de forma pormenorizada as obrigações de ambas as partes, e é explicita quanto à maneira como deve proceder o contratante.

Por consequência, é infundada a alegação do apelante, já que o texto é simples e não dá margem a interpretação diversa do real significado do seu conteúdo.

A cláusula sexta expõe com clareza como o cessionário deve se portar. Confira-se:

“6.3. Solicitar sua reserva, fornecendo 3 (três) opções de datas em temporadas distintas com antecedência máxima de 02 (dois) anos antes da data que deseja utilizar sua semana no complexo e com o mínimo de antecedência, conforme disponibilidade e tabela abaixo:

TEMPORADA

DIAS DE ANTECEDÊNCIA

1 – Super Alta

02 anos até 120 dias de antecedência

2 - Alta

02 anos até 90 dias de antecedência

3 - Média

02 anos até 60 dias de antecedência

6.3.1. A solicitação tempestiva da reserva da temporada não implica necessariamente na imediata disponibilização pela CEDENTE, da unidade de hospedagem optada pelo CESSIONÁRIO, que somente será efetivada após a verificação de ocupação do hotel/flat do complexo turístico hoteleiro denominado RIO QUENTE RESORTS, respeitado o disposto no item 6.3. supra e conforme disponibilidade.

6.4. Fica esclarecido que, para o exercício do direito de intercâmbio de meios de hospedagem com a R.C.I., serão debitados pontos e taxas de manutenção, conforme tabela de pontos do contrato, e também devendo ser pago a taxa de intercâmbio para a RCI. Estes de inteiro conhecimento e responsabilidade do CESSIONARIO.”

Verifica-se, no entanto, que o apelante não observou essas diretrizes, já que desrespeitou a forma e o prazo para requerer o usufruto pelo período desejado.

Ademais, as mensagens trocadas (Id n. 70542500) mostram que houve pronto esclarecimento da cedente sobre como ele deveria agir, tudo de maneira bastante didática, além de oferta de outras possiblidades de hospedagem, porém nenhuma dessas orientações foram seguidas.

O cessionário tem que cumprir suas obrigações e deveres preestabelecidos para, só assim, exigir a prestação do serviço ou arguir abuso por parte do cedente quando sua solicitação não for atendida.

Como visto, na hipótese destes autos ocorreu nenhum dano material ou moral passível de reparação.

No que tange aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC preceitua que serão arbitrados entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa.

Neste caso, não havendo condenação e não sendo possível apurar o proveito econômico, a incidência sobre o
quantum
atribuído à lide se impõe. E os 10% fixados correspondem ao mínimo previsto em lei, o que inviabiliza a sua redução.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021